Tribunal: TJDFT
Processo: 0740907-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740907-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NEIF SALIM NETO APELADO: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de embargos de declaração não comporta dilação probatória. No mesmo prazo, deverá o embargante manifestar-se sobre a preliminar de perda superveniente do objeto suscitado pelo embargado. Brasília - DF, 13 de agosto de 2024 13:56:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador